Tribunal: TJDFT
Processo: 0026696-79.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PEDIDO INICIAL. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. REJEITADA. MÉRITO. RESTITUIÇÃO. SALDO REMANESCENTE. DIVÓRCIO. DIVISÃO DE BENS. MEAÇÃO. QUITAÇÃO PARCIAL. LAUDO PERICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. CORRETA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há ausência de fundamentação específica quando as razões da apelação confrontam especificamente os fundamentos trazidos na sentença recorrida, em obediência ao princípio da dialeticidade. Preliminar de falta de impugnação rejeitada.

2. É firme o entendimento jurisprudencial firmado pelo colendo STJ de que cabe ao magistrado a interpretação lógico-sistemática do pedido formulado na exordial, partindo da análise dos fatos e da causa de pedir, considerando todo o conteúdo presente na inicial.

2.1. In casu, verifica-se que o Juízo a quo analisou as alegações e as provas que foram juntadas pelas partes, em especial no laudo pericial, realizando uma interpretação lógico-sistemática da exordial em conjunto com a contestação para concluir que é devida a restituição pleiteada pela autora, uma vez que a conclusão do laudo pericial assegurou a existência de saldo devedor. Preliminar de julgamento extra petita rejeitada.

3. No caso em análise, o réu foi condenado a restituir saldo devedor à autora, levando em consideração a conclusão de laudo pericial realizado na origem que atestou que a dívida, referente a meação do patrimônio do casal em ação de divórcio, não foi integralmente quitada.

3.1. Incabível a discussão dos índices de atualização monetária utilizados, uma vez que o réu, ao ser intimado para se manifestar sobre o laudo complementar, apresentou petição dando ciência e sem se insurgir sobre qualquer ponto dos cálculos realizados.

4. Preliminar de falta de fundamentação rejeitada. Recurso conhecido. Preliminar de julgamento extra petita rejeitada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.